Tribunal: TJDFT
Processo: 0746832-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746832-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODILON WALTER DOS SANTOS AGRAVADO: MAZERINO DE PAIVA COSTA, MORGANA DE PAIVA COSTA, MONICA DE PAIVA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ODILON WALTER DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença movido contra o agravante e outros por MAZERINO DE PAIVA COSTA, MORGANA DE PAIVA COSTA e MONICA DE PAIVA COSTA, que trata de execução de indenização por acidente de trânsito, pela qual deferiu a penhora de 20% (vinte por cento) sobre os rendimentos do agravante, até o adimplemento integral da dívida. O agravante narra o havido no processo originário desde a fase de conhecimento até a execução, quando houve o reconhecimento de sua responsabilidade pelo pagamento da indenização devida aos agravados, culminando com a prolação da decisão impugnada, que determinou a penhora de parte da sua remuneração. Alega, em síntese, a impenhorabilidade de verba salarial, nos moldes do art. 833, IV, do CPC, aduzindo que a exceção à regra protetiva da dignidade do devedor, disposta no § 2o do referido dispositivo legal, diz respeito apenas a prestações alimentícias, o que não está presente na hipótese dos autos, pois o saldo remanescente da indenização devida aos agravados já não envolve pensão mensal decorrente do acidente de trânsito. Destaca que a penhora recairá sobre sua aposentadora, que já está comprometida com outros descontos mensais, inclusive provenientes de condenações trabalhistas, aduzindo que “...a decisão agravada não deve prosperar, pois o Agravante, além de não ser mais proprietário da empresa Transbrasiliana desde dezembro de 2016, já se encontra sendo descontado dele percentual superior a 50% (cinquenta por cento) dos proventos da aposentadoria, assim como não é para pagamento de pensão aos agravados, o que claramente afronta ao que segue disposto no artigo 833, IV do CPC, como passa a demonstrar a seguir.” Impugna sua inclusão no polo passivo da lide mediante desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora no curso do cumprimento de sentença, argumentando que “...não cabe discutir, nesse momento processual, a existência ou não dos pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, devendo o presente recurso consequentemente, se restringir ao exame da responsabilidade do Agravante e ad adgumentandum tantum, a ausência de cautela do Juízo de piso em deferir e determinar a penhora dos proventos de aposentadoria do Agravante.” Tece extensa argumentação defendendo a regularidade da sua retirada do quadro societário da empresa responsável pelo dano causado aos recorridos, e sustenta a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, destacando o risco de ser constringida verba remuneratória destinada à sua subsistência. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com o acolhimento da impugnação e desconstituição da penhora. Preparo regular no ID 65808729. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar a probabilidade de provimento do recurso. De plano, consigno que a regra no ordenamento jurídico pátrio é a impenhorabilidade dos salários e proventos, ressalvados os casos de penhora para pagamento de prestação alimentícia e de valor remuneratório excedente de 50 salários-mínimos, nos moldes contidos no art. 833, IV e § 2o, do CPC. Contudo, considerando a necessidade de dar proteção não apenas à verba salarial do devedor, mas também à satisfação do credor, tem-se admitido a penhora da remuneração do executado em percentual que não comprometa sua subsistência, notadamente quando frustrada a execução por outros meios postos à disposição do exequente, conforme orientação sedimentada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Divergência no 1.874.222-DF, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Acrescento que o CPC de 2015 retirou a expressão “absolutamente” que constava no art. 649, IV, do CPC de 1973, o qual dispunha acerca da impenhorabilidade das verbas salariais. Colaciono, por oportuno, voto da lavra da Desembargadora ANA CANTARINO no Acórdão no 768302, onde se colhe a essência do entendimento jurisprudencial o qual permite a penhora dos rendimentos do executado. Vejamos: “No processo de execução não se vislumbra apenas à proteção à dignidade da pessoa humana do executado, mas também a proteção da efetividade do processo executivo, agora também erigido a princípio de hierarquia constitucional a amparar a pretensão do exequente. Do cotejo desses valores, surge a possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade salarial em percentual tal que não comprometa a subsistência do devedor nem de sua família. A jurisprudência deste Tribunal autoriza a penhora de até trinta por cento dos rendimentos do executado, aplicando-se, por analogia, o limite previsto para empréstimo consignado em folha, desde que o percentual não comprometa a subsistência do executado ou de sua família”. Nesse mesmo sentido, é firme a jurisprudência desta colenda Sexta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. SISBAJUD. BLOQUEIO PARCIAL DE VALORES. CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO DA PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, que incumbe ao executado comprovar que os valores bloqueados, através do sistema SISBAJUD, são protegidos pelo manto da impenhorabilidade. 2. No caso em debate, revela-se incompatível aplicar a regra da impenhorabilidade, haja vista que as contas bancárias da executada, ainda que eventualmente recebam crédito salarial, se destinam a movimentações financeiras outras e não se destinam unicamente ao recebimento de salário. 3. Ainda que se considere que os valores bloqueados recaiam sobre a renda salarial recebida pela agravante, impende ressaltar que a impenhorabilidade de salário não é absoluta, conforme tem se posicionado a recente jurisprudência do colendo STJ e desta Corte de Justiça. 4. A Corte Especial do STJ firmou a compreensão de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. 5. Restando à devedora saldo necessário à sua subsistência e de sua família, possível a expropriação do remanescente para saldar a dívida perseguida pela parte credora 6. Se os extratos e documentos apresentados não demonstraram que a expropriação da quantia comprometeu drasticamente o orçamento a ponto de afetar o mínimo existencial ou prejudicou a subsistência própria e do núcleo familiar, deve ser mantido hígido o bloqueio de valores nas contas bancárias da parte executada. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1765472, 07249168520238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PESQUISAS DE BENS INFRUTÍFERAS. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. I - Depois de realizadas pesquisas infrutíferas para localizar bens pertencentes à devedora, é possível a constrição de percentual de verba salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, desde que preservado valor que assegure subsistência digna da devedora e de sua família, art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC. EREsp 1.874.222/DF julgado pela Corte Especial do eg. STJ em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023. Reformada a r. decisão para deferir a penhora de 10% da remuneração da executada diretamente na folha de pagamento. II - Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1875117, 07134428320248070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 21/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 833 do Código de Processo Civil (CPC) prevê que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". Como exceção, ressalva as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, reconheceu a possibilidade de penhora das verbas salariais fora das exceções legais. Porém, tal mitigação associa-se à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes. 3. O acervo probatório indica que a penhora de 5% sobre o valor da remuneração dos agravados, subtraídos os descontos obrigatórios, não compromete sua subsistência ou a de sua família (mínimo existencial). Na verdade, a medida pondera os interesses do credor, que tem direito à satisfação do seu crédito (art. 4o do CPC), e do devedor, que continua capaz de arcar com suas despesas regulares. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido (Acórdão 1847068, 07418286020238070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 30/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não havendo outra forma possível ou suficiente de satisfação do débito, é legítima a penhora de parcela da remuneração do devedor, em percentual que não lhe comprometa a subsistência, comportando exceção à regra de impenhorabilidade disposta no art. 833, IV, do CPC, mediante ponderação de princípios, cuja análise requer o cotejo da situação casuística. No caso dos autos, revisitando os autos de origem com a cautela que o caso requer, verifica-se que diversas foram as tentativas de expropriação de bens para satisfação do crédito, mas que restou frustrada a efetividade do cumprimento de sentença, em processo que tramita desde o ano de 2004. Ademais, apesar de o agravante defender que foi regular sua retirada dos quadros societários da devedora principal, e que houve sucessão empresarial com a garantia suficiente para satisfação da obrigação, não houve indicação efetiva de bens à penhora pelo recorrente, de modo que não se constata outros meios para obter o cumprimento da obrigação, senão a penhora salarial deferida pela decisão agravada. Quanto à capacidade financeira do agravante, a análise detida dos autos revela situação diversa da alegação sustentada no recurso, no sentido de que sobreviveria dos valores auferidos como aposentadoria, que já estariam comprometidos com débitos bancários e restrições judiciais. A declaração de imposto de renda do ano de 2023, obtida em pesquisa ao INFOJUD e acostada no ID 196623350 dos autos de origem, revela extenso acervo patrimonial e remuneração muito elevada, provenientes de diversas outras fontes, com dados incompatíveis com as alegações sustentadas no recurso, sendo que apenas da empresa SLS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO EIRELI consta o pagamento de dividendos anuais que alcançaram quase R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). Assim, verifica-se que apesar de alegar que não tem condições de suportar a penhora mensal de parte de seus rendimentos, e que dependeria apenas de aposentadoria já comprometida por outros débitos, trata-se de alegações incongruentes com os demais elementos de prova costado aos autos. Nesses termos, a penhora impugnada revela equilíbrio entre os interesses contrapostos na lide, ao mesmo tempo em que atende aos parâmetros legais e jurisprudenciais no tocante à constrição de rendimentos do devedor, de maneira que deve vir a ser mantida por esta instância recursal, com lastro nos elementos de convicção até então trazidos ao processo. Assim, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 4 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator